Tribunal: TJES
Processo: 5006421-40.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Água; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006421-40.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
RECORRIDO: JANDYRA DA PENHA BARBOSA MORAES e outros (2)
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA (1). TESE AUTORAL.
AS AUTORAS SÃO PROPRIETÁRIAS DE UM CONDOMÍNIO RESIDENCIAL FAMILIAR, CUJAS UNIDADES CONSUMIDORAS SÃO 0626307-0, 0316102-1 E 0627897-3. TODAS AS RESIDÊNCIAS SÃO SITUADAS NA AV. CORONEL NUNES, PORÉM, DEVIDO A INCLINAÇÃO DO TERRENO, OS ESGOTOS DAS RESIDÊNCIAS VÃO PARA A RUA 13 DE MAIO, ESTA QUE, SEGUNDO AS REQUERENTES, SEMPRE APRESENTOU PROBLEMAS, O QUE MUITAS VEZES ACARRETOU NO TRANSBORDAMENTO DO ESGOTO NA RUA. ADUZEM QUE AS RECORRENTES VAZÕES SE DÃO PELO ENTUPIMENTO DA CAIXA DE ESGOTO DO LOCAL. RELATAM SOBRE O AGRAVAMENTO DO PROBLEMA, FATO QUE TEM CAUSADO DESCONFORTO NAS RESIDÊNCIAS SITUADAS ALI. ALEGAM QUE FORAM FEITAS TODAS AS MANUTENÇÕES POSSÍVEIS NA REDE DE ESGOTO DO CONDOMÍNIO, PORÉM, QUE O PROBLEMA NÃO FOI RESOLVIDO, POSTO QUE A FALHA ENCONTRA-SE NA CAIXA DE ESGOTO LOCALIZADA NA RUA 13 DE MAIO, COMO SUPRACITADO. SUSTENTAM QUE APÓS REPETIDOS CONTATOS COM A REQUERIDA, ESTA FEZ A INSPEÇÃO NO LOCAL E INFORMOU QUE A REDE SE ENCONTRA EM BOM ESTADO E DEVIDO FUNCIONAMENTO. EM SEDE DE TUTELA ANTECIPADA, PLEITEIA QUE A REQUERIDA TOME A PROVIDÊNCIA EM RELAÇÃO À FALTA DE VAZÃO DO ESGOTO QUE SAI DO CONDOMÍNIO FAMILIAR E, NOS PEDIDOS, REQUER PELA TOTAL PROCEDÊNCIA DA LIDE, BEM COMO PELA CONDENAÇÃO DA PARTE REQUERIDA EM DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS).
DEFERIDO O PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA.
(2). ANTÍTESE.
ARGUIDA A PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL PARA O JULGAMENTO DE CAUSAS COMPLEXAS;

RELATA SOBRE A AUSÊNCIA DE PROBLEMAS NAS INSTALAÇÕES AS QUAIS É RESPONSÁVEL. ADUZ QUE, APÓS A INSPEÇÃO, CONSTATOU QUE A OBSTRUÇÃO DO ESGOTO ENCONTRA-SE NA VERDADE DENTRO DAS INSTALAÇÕES INTERNAS DE ESGOTO DAS REQUERENTES E QUE, PORTANTO, É DE RESPONSABILIDADE DAS AUTORAS A MANUTENÇÃO DAS MESMAS. ADUZ SOBRE A AUSÊNCIA COMPROBATÓRIA, POR PARTE DAS AUTORAS, NO QUE TANGE AO NEXO DE CAUSALIDADE EXISTENTE COM O PREJUÍZO SUPOSTAMENTE SUPORTADO. REQUER PELA TOTAL IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS CONTIDOS NA EXORDIAL.
REJEITADA A PRELIMINAR.

(3) DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Fulcrado nestas premissas, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão autoral, pelas razões já explicitadas acima, para tornar definitiva a antecipação de tutela concedida nos autos – obrigação de fazer – bem como para CONDENAR a requerida ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), em favor das requerentes, a título de danos morais, acrescido de correção monetária, a partir da data do arbitramento (Súmula 362/STJ) e juros de mora, a partir da citação, conforme observância do seguinte julgado do STJ: “A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que, em casos de responsabilidade contratual, os juros de mora incidem a partir da data da citação e a correção monetária a partir da data em que se tornou líquido o valor indenizatório. Aplicável, à espécie, a Súmula nº 83 do STJ” (STJ – AgRg no AREsp 667.522/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 31/05/2016)”.
(4). RECURSO RÉ
ARGUIDA A PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL PARA O JULGAMENTO DE CAUSAS COMPLEXAS.
ATACA O
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO, ALEGANDO A AUSÊNCIA DE DANO MORAL SOFRIDO. REQUER PELA REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA PROFERIDA OU, AO MENOS, PELA MINORAÇÃO DO
QUANTUM
ARBITRADO.
(5). CONTRARRAZÕES.
EM SUMA, PARA QUE SEJA NEGADO O PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELA RÉ, PARA QUE SE MANTENHA INCÓLUME A SENTENÇA DE PISO PROFERIDA.
REJEITO A PRELIMINAR.

(6). DO MÉRITO.
TRATA-SE DE LIDE QUE ENVOLVE RELAÇÃO CONSUMERISTA, PELA QUAL AS AUTORAS ALEGAM A EXISTÊNCIA DE VAZÃO DE ESGOTO EM VIAS PÚBLICAS, RESULTANTE DA AUSÊNCIA DA MANUTENÇÃO POR PARTE DA REQUERIDA. EM SEDE INICIAL, AS MESMAS JUNTAM AOS AUTOS DOCUMENTOS QUE COMPROVAM AS MANUTENÇÕES FEITAS NAS INSTALAÇÕES DA REDE DE ESGOTO DOS SEUS IMÓVEIS, O QUE NÃO FEZ CESSAR A INCIDÊNCIA DO PROBLEMA SANITÁRIO. A REQUERIDA NÃO APRESENTOU CONTEÚDO QUE COMPROVE IRREGULARIDADES NA REDE DE ESGOTO DAS AUTORAS. POIS BEM, NO CASO DOS AUTOS, RESTOU DEMONSTRADO AS CAUSAS DO INCIDENTE, POSTO QUE A REQUERIDA ACOSTOU EM ID.: 2075058, UM RELATÓRIO TÉCNICO, ONDE AFIRMA QUE EM PERÍODOS CHUVOSOS, O ACÚMULO DE MATERIAIS GRANULARES QUE SÃO ARRASTADOS PARA DENTRO DAS REDES ACABA POR ACARRETAR NO AUMENTO DOS NÍVEIS DE ESGOTO. INSTA SALIENTAR, QUE A REQUERIDA LIMITOU-SE A APRESENTAR PROVA DIVERSA DA RELATIVA À VISTORIA TÉCNICA, O QUE CORROBORA COM AS AFIRMATIVAS APRESENTADAS NAS QUEIXAS DAS REQUERENTES, EM SEDE INICIAL. AS MESMAS RELATARAM PORMENORIZADAMENTE QUE TOMARAM TODAS AS PROVIDÊNCIAS CABÍVEIS NA TENTATIVA DE SANAR O PROBLEMA, O QUE NÃO LOGROU ÊXITO. POSTO AINDA QUE A TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO DEVE SER CONSIDERADA, QUANDO SE TRATAR DA RESPONSABILIDADE DAS PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO QUE PRESTAREM SERVIÇOS PÚBLICOS, VERIFICO A EXISTÊNCIA DO NEXO CAUSAL. QUANTO À CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS FIXADA NO JUÍZO DE PISO, ENTENDO SER PERTINENTE A SUA MANUTENÇÃO, POR TRATAR-SE DE LIDE QUE TEM COMO OBJETO O PROBLEMA ENFRENTADO PELA EXPOSIÇÃO DE DEJETOS HUMANOS EM VIAS PÚBLICAS, OCORRIDO POR UM EXTENSO PERÍODO DE TEMPO, REPETIDAS VEZES, CAUSANDO DESCONFORTO E NOTÁVEL ABALO ENFRENTADO PELAS PARTES RECORRIDAS. NO QUE CERNE AO
QUANTUM,
ENTENDO QUE FORAM DEVIDAMENTE RESPEITADOS OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE E QUE, PORTANTO, A SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
DEVE SER MANTIDA, EM SUA INTEGRALIDADE.
(7).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95
.
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LJE), CONDENA-SE A RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS EM
R$ 1.000,00, (MIL REAIS)
, O QUE FAÇO NA FORMA DO ART. 85, §8°, DO CPC.

É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.